Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-90.2018.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000287-90.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALESSANDRO MARIA DA CONCEICAO - CPF: 025.223.581-97 (APELADO), EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), JOEL INACIO DOS SANTOS (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), JOICIEL INACIO DOS SANTOS - CPF: 012.138.101-32 (APELADO), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), JOSE RENATO DOS SANTOS - CPF: 027.145.521-70 (APELADO), LEANDRO FERREIRA LIMA - CPF: 024.624.801-70 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), NATAL SIMAO LIMA - CPF: 387.911.881-72 (APELADO), WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA - CPF: 037.181.501-07 (APELADO), ADILSON ANANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 746.569.107-91 (ADVOGADO), MILTON SILVA SOUZA - CPF: 415.814.071-49 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA - CPF: 037.181.501-07 (APELANTE), ADILSON ANANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 746.569.107-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO MARIA DA CONCEICAO - CPF: 025.223.581-97 (APELANTE), EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), JOEL INACIO DOS SANTOS (APELANTE), JOICIEL INACIO DOS SANTOS - CPF: 012.138.101-32 (APELANTE), JOSE RENATO DOS SANTOS - CPF: 027.145.521-70 (APELANTE), LEANDRO FERREIRA LIMA - CPF: 024.624.801-70 (APELANTE), MILTON SILVA SOUZA - CPF: 415.814.071-49 (APELANTE), NATAL SIMAO LIMA - CPF: 387.911.881-72 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PRIMEIRO APELANTE - MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL ELIDIDA, AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E JUS A ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - SEGUNDO APELANTE -

TRAFICÂNCIA NÃO COMPROVADA E CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA, ENTREVISTAS COM USUÁRIOS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E APREENSÃO DE DROGAS] DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - IDONEIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DAS DROGAS - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DIVISÃO DE TAREFAS HABITUAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PERÍODO DE INVESTIGAÇÕES E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA]

- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJT TJMT - MANUTENÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PENAIS IMPERATIVA - TRÁFICO INTERESTADUAL - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - MODALIDADE
“FORMIGUINHA”
- SISTEMA
“DISK DROGAS” -
REGIÕES DE ALTO ARAGUAIA/MT E SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO -
SÚMULA 587 DO STJ - MAJORANTE PRESERVADA
-
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PREMISSA DO TJMT - SÚMULA 231 DO STJ -
INTERESTADUALIDADE -
REDUÇÃO DO PATAMAR PARA 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ -
M
INORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
DETRAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO - PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ARESTO DO TJMT -
RECURSOS

PARCIALMENTE

PROVIDOS

PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES E ESTABELECER REGIME SEAMIBERTO, APÓS DETRAÍDO O PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.

Os depoimentos de policiais são harmônicos com as demais provas, de modo que se apresentam idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O conteúdo das interceptações telefônicas e os depoimentos dos agentes policiais demonstram o envolvimento do apelante na traficância. (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008; TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008; TJMT, AP N.U 0003289-60.2016.8.11.0013)

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.”
(STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ)

“Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.”
(TJMT, Ap nº 160260/2015)

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/O6, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”
(STJ, Súmula 587)

“Há flagrante ausência de interesse recursal no pedido de redução da pena quando a reprimenda é definida no mínimo legal”
(TJMT, Ap 113374/2017).

A preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

“O quantum estabelecido para a majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 deve ser fundamentado com as características do caso, cabendo ao magistrado sopesar as nuances do tráfico interestadual de acordo com a situação concreta. Na espécie, a fração de 1/5 foi estabelecida sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida para o mínimo legal de 1/6.”
(STJ, HC nº 333.860/MA)

A minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), notadamente porque resultou comprovado o envolvimento dos apelantes em
associação para o tráfico. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; STJ, AgRg)

“Aplicada a pena [...] e, computado o período de prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, permite-se o estabelecimento de regime inicial semiaberto.”
(TJMT, Ap nº 176942/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000287-90.2018.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA

LEANDRO FERREIRA LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA e
LEANDRO FERREIRA LIMA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 91029), que os condenou por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico a 9 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 8638053).

WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA sustenta que: 1)
“foi preso com a droga em sua residência na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, não estava em trânsito, não há qualquer comprovação de que aquela substância entorpecente seria destinada a cidade de Alto Araguaia/MT ou se de lá tivesse a sua origem”,
a elidir a majorante do tráfico interestadual;

2) não haveria provas da associação para o tráfico; 3) faria jus à atenuação da pena,

em virtude de sua confissão espontânea.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 8638059).

LEANDRO FERREIRA LIMA alega que: 1) não haveriam provas da comercialização de drogas, visto que sequer foram apreendidas substancias entorpecentes, objetos ou qualquer outro tipo de material utilizado para a traficância; 2) a causa de aumento do tráfico interestadual não estaria caracterizada porque
“nunca vendeu droga na cidade de Alto Araguaia”
.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico ou reduzidas as penas (ID 8638137).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 8638179).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal - Irresignação defensiva - Tráfico de drogas interestadual (art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006) - Apelantes objetivam a reforma da r. sentença penal condenatória, pugnando pela absolvição, ao argumento de insuficiência de prova quanto a autoria - IMPOSSIBILIDADE - As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, corroborados pelo restante do acervo probatório que inclui interceptação telefônica autorizada judicialmente, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico. 2) Subsidiariamente, pedem o afastamento da causa de aumento de tráfico interestadual, por serem as cidades próximas - IMPROCEDÊNCIA - A proximidade das cidades não ilide o tráfico interestadual, pois a lei não estabelece distância. Incidência da Súmula 287 do STJ, que para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343, é desnecessária a efetiva transposição de fronteira entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Parecer pelo DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 27660498)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Narra a peça informativa anexa que desde o ano de 2017, nesta comarca de Alto Araguaia, os denunciados adquiriram, venderam, mantiveram em depósito, entregaram a consumo e forneceram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que ao longo do ano de 2017, mais precisamente no segundo semestre, os denunciados se reuniram de maneira estável e organizada para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecente na Cidade e Comarca de Alto Araguaia.

Segundo consta, no segundo semestre do ano de 2017, chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça Criminal de Alto Araguaia/MT a informação acerca da existência de intenso tráfico de drogas ocorrido na Rua Jeronimo Samita Maia e suas imediações, razão pela qual o parquet requisitou a instauração do competente caderno investigativo.

Desta feita, após a realização de diversas diligências, conforme consta no relatório policial nº 266/2017 (fls. 11/ 18 do IP), o Delegado de Polícia requereu autorização para proceder com interceptação telefônica, a fim de dar continuidade as investigações.

Com efeito, após o deferimento da interceptação, apurou-se que o denunciado José Renato dos Santos adquiria drogas em local até então desconhecido, bem como comandava e coordenava a distribuição do entorpecente aos traficantes da Cidade de Alto Araguaia/MT e Santa Rita do Araguaia/GO, até a efetiva comercialização aos usuários de drogas de ambos os municípios.

Conforme apurado nas interceptações telefônicas deferidas por esse juízo, o denunciado Jose Renato fazia uso do numeral (66) 99643-7798 para coordenar o repasse e distribuição de drogas realizadas pelos denunciados Joiciel (Vulgo J 6), Natal, Leandro e Neguim (não identificado).

Durante o período de interceptação telefônica, restou comprovado que os denunciados Joiciel, Natal, Leandro e terceira pessoa não identificada fizeram uso do numeral (66) 99692-5684, em escalas revezadas, sendo que eles faziam a negociação e entrega dos entorpecentes a diversos pequenos traficantes da Cidade de Alto Araguaia e região, além de ficarem responsáveis pelo recebimento e repasse do dinheiro a José Renato.

Restou demonstrada que a organização criminosa era comandada por Jose Renato, que, inclusive, era tratado como ‘Patrão’ pelos denunciados Joiciel (Vulgo J6), Natal, Leandro e Neguim (não identificado), consoante trechos de conversas degravadas as fls. 161/162, 170, 191 e 163, dos autos em apenso.

Com efeito, percebe-se do conteúdo das interceptações (fls. 168, 182, 188/189, 193, 203, 226 e 252/254 dos autos em apenso), dentro da estrutura de poder restou comprovado que sob o comando de José Renato, os denunciados Joiciel, Natal e Leandro distribuíam droga aos increpados, também traficantes, Wagner Nunes, Milton Silva, Alessandro e Joel, que, por sua Vez, repassavam aos usuários de droga.

Com base nas informações narradas em linhas pretéritas, obtidas principalmente dos áudios oriundos da interceptação telefônica autorizada por este juízo, a autoridade policial pleiteou busca e apreensão em algumas residências, bem como requereu prisão preventiva dos denunciados e de outros suspeitos.

Durante o cumprimento dos respectivos mandados, foi apreendido em poder dos denunciados:

Alessandro: 12,2 g de maconha (termo de apreensão de fls. 226);

Joel Inácio: 6,4 g de maconha e a quantia de R$ 72,40 (termo de apreensão de fls. 273);

Wagner Nunes: uma balança de precisão, dois cadernos com anotações, 15,4 g de pasta base de cocaína, dois pinos, 19 embalagens recortadas, além da quantia de R$ 349,00 (termo de apreensão de fls. 398);

Milton: uma trouxinha de maconha e uma balança digital de precisão (termo de apreensão de fls. 424).

Destarte, as apreensões das drogas nas residências dos denunciados Alessandro, Joel Inácio, Wagner Nunes e Milton confirmaram a ocorrência do crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas exercida por todos os denunciados, malgrado a ausência de apreensão de droga com os increpados José Renato, Joiciel, Natal e Leandro.

Isso porque, a droga encontrada em poder de Alessandro, Joel, Wagner e Milton foi Vendida e entregue pelos Joiciel, Natal e Leandro, tendo toda ação sido coordenada e administrada pelo denunciado José Renato.

Saliente-se, por oportuno, a apreensão da quantia de R$2.110,00 (dois mil cento e dez reais), além de cinco celulares na posse de Joiciel, Vulgo ‘J6’ (termo de apreensão de fls. 289); a quantia de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais) e trés aparelhos celulares com Jose’ Renato (termo de apreensão de fls. 306); a quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) em poder de Natal (termo de apreensão de fls. 346); e um celular com Leandro, que continha conversas e imagens que convergem com a prática do tráfico, consoante boletim de ocorrência de fls. 329/330.

Por derradeiro, a apreensão dos produtos indicados, aliado as investigações pretéritas, revelam, com nitidez, a prática do crime de associação ao tráfico e o tráfico de drogas pelos denunciados.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ALESSANDRO MARIA DA CONCEICAO, Vulgo ’Gordão’, JOEL INACIO DOS SANTOS, Vulgo ‘Diel’, JOICIEL INACIO DOS SANTOS, Vulgo’J6’, JOSE RENATO DOS SANTOS, Vulgo ‘Zeca’, LEANDRO FERREIRA LIMA, NATAL SIMAO LIMA, WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA, e MILTON SILVA SOUZA como incursos nos art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/06 [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 8636443)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 3.4 WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA [...]

A materialidade está evidenciada pelos relatórios policiais (fls. 17/18, fls. 20/26), boletim de ocorrência (fls. 27/34), termo de apreensão de substância entorpecente na residência do réu (fls. 434/435), laudo de constatação (fls. 1.102/1.104) e laudo definitivo (fls. 1.253/1.258).

A autoria, de igual modo, resta evidenciada pelos elementos acima expostos, não havendo qualquer prova nos autos a incidir dúvida quanto à prática do delito pelo acusado. Além do mais, a autoria se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em fase de inquérito policial e em juízo.

As testemunhas Washigton Oliveira Berigo, Ulisses Borges, Daniel Maia Santos não souberam esclarecer conduta individualizado quanto ao réu WAGNER.

A testemunha Janaína Borges de Oliveira esclareceu que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do réu, mormente onde foram localizadas substâncias entorpecentes e balança de precisão. Afirmou que WAGNER foi identificado como, dentro do esquema criminoso, responsável pelo comércio de drogas diretamente aos usuários.

A testemunha Cleiton de Souza Jacobina afirmou que participou da investigação relacionada ao réu WAGNER, mormente quando foi localizado, inclusive, cadernos com nomes de usuários de drogas e outras pessoas envolvidas com a facção criminosa.

Os réus Natal Simão Lima, Leandro Ferreira Lima, José Renato dos Santos, Joiciel Inácio dos Santos, Alessandro Maria da Conceição e Milton Silva Souza não relataram nenhum fato em relação ao réu WAGNER.

Em seu interrogatório, WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA afirmou que é usuário de drogas e não se dedica a traficância e nem a associação criminosa.

Não obstante a versão sustentada em sede de interrogatório e fundamentos elencados pela defesa, não vislumbro possibilidade de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 eis que, além da substância entorpecente, fora encontrada em sua residência balança de precisão e papelotes. [...]

De igual modo, inviável a utilização da causa de diminuição denominada como tráfico privilegiado eis que restou devidamente demonstrado que o réu integrava associação criminosa com a finalidade de distribuição e comércio de drogas na região. [...]

Não incidem agravantes e/ou atenuantes.

Constata-se a causa de aumento denominada como ‘trafico interestadual’, notadamente quando comprovada a intenção do agente em integrar organização criminosa que praticava a traficância na modalidade ‘formiguinha’ na região de Alto Araguaia/MT e Santa Rita do Araguaia/GO, conforme bem esclareceu a testemunha Cleiton de Souza Jacobina. [...]

Não incidem causa de diminuição de pena.

3.5 LEANDRO FEIRREIRA LIMA [...]

A materialidade está evidenciada pelos relatórios policiais (fls. 17/18, fls. 20/26, boletim de ocorrência (fl. 27/34), laudo de constatação (fls. 1.102/1.104) e laudo definitivo (fls. 1.253/1.258).

A autoria, de igual modo, resta evidenciada pelos elementos acima expostos, não havendo qualquer prova nos autos a incidir dúvida quanto à prática do delito pelo acusado. Além do mais, a autoria se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em fase de inquérito policial e em juízo. [...]

Compulsando os autos, entendo que a versão sustentada pelo réu e pela defesa se mostra totalmente divorciada dos elementos de prova. Vislumbra-se que LEANDRO era um dos responsáveis, dentro do esquema criminoso, pela venda de droga até o consumidor final [usuário de drogas] sendo que participava do ‘rodízio’ do aparelho celular com este fim.

Portanto, a desclassificação do delito de tráfico para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/06) se mostra totalmente dissonante dos demais elementos e não encontra amparo dentro dos autos.

Ademais, incabível a aplicação da causa de diminuição atinente ao ‘trafico privilegiado’ eis que o réu, reconhecidamente, integrava associação criminosa com o fim de distribuição e comércio de drogas. [...]

Não incidem agravantes e/ou atenuantes.

Constata-se a causa de aumento denominada como ‘trafico interestadual’, notadamente quando comprovada a intenção do agente em integrar organização criminosa que praticava a traficância na modalidade ‘formiguinha’ na região de Alto Araguaia/MT e Santa Rita do Araguaia/GO, conforme bem esclareceu a testemunha Cleiton de Souza Jacobina. [...]

Não incidem causa de diminuição de pena. [...]

4. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR os réus ALESSANDRO MARIA DA CONCEIÇÃO, vulgo ‘Gordão’; JOEL INÁCIO DOS SANTOS, vulgo ‘Diel’; JOICIEL INÁCIO DOS SANTOS, vulgo ‘Jô’; JOSÉ RENATO DOS SANTOS, vulgo ‘Zeca’; LEANDRO FERREIRA LIMA; NATAL SIMÃO LIMA; WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA e; MILTON SILVA SOUZA, vulgo ‘Miltinho’; como incursos nos artigos art. 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

5. Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena individualizada de cada um dos réus. [...]

WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, não são maculados, não havendo o que se valorar neste momento; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo pena; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nos autos, de modo que o caráter interestadual será sobrepesado na segunda fase, não havendo nada que se valorado neste momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em suas totalidades favoráveis, fixos a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes, de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a causa de aumento disposta no art. 40, inciso V, notadamente quando evidenciado o tráfico entre os estados da Federação, utilizo da fração de 1/5 para aumentar a pena do réu, totalizando o equivalente a 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não se vislumbram causas de diminuição.

WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA

DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/06)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, não são maculados, não havendo o que se valorar neste momento; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo pena; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nos autos, de modo que o caráter interestadual será sobrepesado na segunda fase, não havendo nada que se valorado neste momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em suas totalidades favoráveis, fixos a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes, de modo que mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não vislumbro causas de aumento e/ou de diminuição.

Atenta as regras do CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CP), utilizo do cumulo material para TOTALIZAR A REPRIMENDA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa.

Entendo que o período de 10 (dez) meses e 02 (dois) dias devem ser detraídos de sua pena, notadamente quando permanece segregado desde 28/03/2018. Portanto, resta como pena a ser cumprida o equivalente a 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 28 (VINTE E OITO DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

FIXO o regime inicial FECHADO, tendo em vista patamar elevado de pena. [...]

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu custodiado durante todo o processo em razão da prisão preventiva, sendo que sua prisão cautelar nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, tendo em vista o cumprimento da pena imposta. Ademais, permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, o que por si só é causa para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade. [...]

5.5 LEANDRO FERREIRA LIMA

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, não são maculados, não havendo o que se valorar neste momento; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo pena; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nos autos, de modo que o caráter interestadual será sobrepesado na segunda fase, não havendo nada que se valorado neste momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em suas totalidades favoráveis, fixos a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes, de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a causa de aumento disposta no art. 40, inciso V, notadamente quando evidenciado o tráfico entre os estados da Federação, utilizo da fração de 1/5 para aumentar a pena do réu, totalizando o equivalente a 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não se vislumbram causas de diminuição.

LEANDRO FERREIRA LIMA

DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/06)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, não são maculados, não havendo o que se valorar neste momento; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo pena; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nos autos, de modo que o caráter interestadual será sobrepesado na segunda fase, não havendo nada que se valorado neste momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em suas totalidades favoráveis, fixos a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes, de modo que mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não vislumbro causas de aumento e/ou de diminuição.

Atenta as regras do CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CP), utilizo do cumulo material para TOTALIZAR A REPRIMENDA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa.

Entendo que o período de 10 (dez) meses e 02 (dois) dias devem ser detraídos de sua pena, notadamente quando permanece segregado desde 28/03/2018. Portanto, resta como pena a ser cumprida o equivalente a 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

FIXO o regime inicial FECHADO, tendo em vista patamar elevado de pena. [...]

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu custodiado durante todo o processo em razão da prisão preventiva, sendo que sua prisão cautelar nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, tendo em vista o cumprimento da pena imposta. Ademais, permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, o que por si só é causa para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 8638054)

A ação penal foi desmembrada em relação aos corréus Alessandro Maria da Conceicao, Joel Inácio Dos Santos, Joiciel Inácio Dos Santos, Jose Renato dos Santos, Natal Simão Lima e Milton Silva Souza (ID 12331484).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas
está comprovada pelos termos de apreensão (
ID 8636531/ID 8636545/ID 8636682/ID 8636706
), Laudo de Constatação nº 220.2.04.2018.004835-01 (
fls. 1.102/1.104
) e Laudo Definitivo (
fls. 1.253/1.258
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Graciely Rodrigues de Souza, esposa de Wagner da Silva Martins (ID 8636710), José Souza Araújo, testemunha (ID 8636711), Pedro Henrique Rodrigues da Silva, testemunha (ID 8636711), Valdeci de Jesus Silva, testemunha (ID 8636712), Wagner Da Silva Martins, testemunha (ID 8636712), João Pedro Marques Ferreira, testemunha (ID 8636712), Alessandro Maria da Conceição, corréu (ID 8636713), LEANDRO FERREIRA LIMA, apelante (ID 8636713), Natal Simão Lima, corréu (ID 8636714), Ester Pereira dos Santos, testemunha (ID 8636714), Joel Inácio dos Santos, corréu (ID 8636714), Joiciel Inácio dos Santos, corréu (ID 8636715), Wesley da Silva, testemunha (ID 8636716), Sandra Maria Vieira da Silva, testemunha (ID 8636741), Joaby Lenikr Gomes, testemunha (ID 8636741), Jonathan Souza Silva, testemunha (ID 8636742), WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA, apelante (ID 8636742), Nicacio Marciano Carrijo Neto, testemunha (ID 8636742), José Renato dos Santos, corréu (ID 8636743), Milton Silva Souza, corréu (ID

8636748).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alessandro Maria da Conceição, corréu (Relatório de Mídias - ID 8638196), Joel Inácio dos Santos, corréu (Relatório de Mídias - ID 8638196), Joiciel Inácio dos Santos, corréu (Relatório de Mídias - ID 8638196), José Renato dos Santos, corréu (Relatório de Mídias - ID 8638196), LEANDRO FERREIRA LIMA, apelante (Relatório de Mídias - ID 8638196), Milton Silva Souza, corréu (Relatório de Mídias - ID 8638196), Natal Simão Lima, corréu (Relatório de Mídias - ID 8638196), WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 8638196), Cleiton de Souza Jacobina, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 8638196), Ulisses Borges Ledesma, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 8638196), Washington Oliveira Berigo, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 8638196), Janaina Borges de Oliveira, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 8638196) e Daniel Maia Santos, , investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 8638196).

Extrai-se do Relatório Técnico Final nº 02/2018, elaborado pelo Núcleo de Inteligência da polícia Judiciária Civil de Alto Araguaia, Relativo a
“Operação Purgato AIA”
que:

“[...]No dia 24/10/2017, houve duas ligações de JOSE RENATO para o numeral interceptado, uma as 13h38min e a outra logo em seguida, as 14h14min. importante inserir estas duas ligações neste momento, pois demonstram que o ‘patrão’ passou o chip do numeral, alvo da interceptação, para LEANDRO FERREIRA LIMA (filho de NATAL) e atribuiu-lhe a mesma função exercida por JO, veremos logo adiante.

LEANDRO FERREIRA LIMA [...] utilizou o numeral interceptado a partir do dia 24/10 até o ultimo dia da operação. Após prorrogação, verificamos que o numeral interceptado já não vinha mais sendo utilizado por LEANDRO, mas por NEGUIM, homem não identificado, que atendeu as ligações até o dia 29/11/2017. A partir do dia 30/11/2017 até o término da prorrogação da operação, o número alvo interceptado, 66996925684, foi usado por NATAL SIMAO LIMA.

Chamada do Guardião - 23393108.way

[...]

Chamada do Guardião - 23393479.way

[...]

As 11h11min do dia 27/10/2017, o ‘patrão’ José Renato liga para o numeral interceptado, agora de posse de LEANDRO FERREIRA LIMA, filho do NATAL SIMÃO LIMA e pede para Leandro lhe trazer o ‘relógio’, disfarça, pois a intenção é que lhe traga uma balança de precisão, utilizada para pesar droga.

Chamada do Guardião - 23424219.way

[...]

JOSE RENATO, no dia 27/10/2017 às 14h16min, liga para o

numeral alvo utilizado por LEANDRO FERREIRA LIMA e comenta que os entorpecentes já estão prontos para revenda (manipulado e embalado). Leandro irá buscá-los para efetuar a entrega a domicilio.

Chamada do Guardião - 23426552.way [...]

As 17h59min do dia 27/10/2017, JOSE RENATO liga para o numeral alvo utilizado por LEANDRO e pede que este leve meia caixa de cerveja no bar, na verdade seria meia caixa de entorpecentes no Bar do RENATO, bar de propriedade do irmão do JOSE RENATO, utilizado como ‘boca de fumo’, localizado na rua Jeronimo Samita Maia, na MT-100, saída para Alto Taquari.

Chamada do Guardião - 23429507.way [...]

Após quinze minutos JOSE RENATO liga novamente para LEANDRO apressando-o. LEANDRO demorando para fazer a entrega da droga.

Chamada do Guardião - 23429636.way [...]

Ainda no dia 27/10/2017, as 18h53min, LEANDRO recebe ligação do numeral do interlocutor JOSÉ RENATO, mas quem fala com Leandro é seu genitor NATAL SIMAO LIMA. Natal comenta que sua droga acabou, pois teve que passar para MARTA e para a NEGA e pede para o filho, assim que descer a rua, deixar 100 (provavelmente cem reais) em droga para Natal.

Chamada do Guardião - 23430173.way [...]

No dia 26/10/2017, as 18h09min, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, vulgo ‘Tio Pedro’, utilizando outro número 055 99655-5585 ANGELA MARIA FRAGA FARIAS.txt liga para o numeral interceptado, não mais utilizado pelo alvo JO, porém utilizado pelo filho do Natal, LEANDRO FERREIRA LIMA e solicita entorpecentes. Leandro diz que está em ‘outra correria’, mas logo o atenderá, logo o abastecerá com mais entorpecentes.

Chamada do Guardião - 23414418.way [...]

Importante ressaltar, no decorrer desta operação, há inúmeras ligações realizadas e completadas pelo interlocutor Valdeci para o alvo 66996925684, número interceptado (utilizado por JO, depois LEANDRO, logo em seguida NEGUIM e por fim NATAL). As ligações são com duração de poucos segundos e sempre em códigos, como por exemplos ‘sobi ai’, termo utilizado com frequência por Valdeci para adquirir drogas, geralmente a quantia de 100 reais. Ademais, o valor de R$ 100,00 (cem reais) se mensurada em quantidade, é uma quantia razoável, adquirida por traficantes. Vejamos nos próximos dezoito áudios transcritos abaixo: [...]

No dia 26/10/20 as 17h19, o interlocutor e traficante VALDECI DE JESUS SILLA liga para o numeral interceptado, afora de posse de LEANDRO FERREIRA LIMA e solicita entorpecente (em código) dizendo: ‘sobi ai. Cinco minutos depois, VALDECI liga novamente para LEANDRO e nervoso, cobra a entrega da droga.

Chamada do Guardião - 23415081.way [...]

CONCLUSÃO

Diante do exposto, essa Equipe de Análise identificou vários indícios de participação dos alvos e interlocutores nos seguintes crimes:

Constatou-se que os crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico foi praticado pelo interlocutor e membro da facção criminosa do Comando Vermelho, JOSE RENATO DOS SANTOS, que exerce função de destaque na associação criminosa, é quem busca, transporta e fornece drogas para seus empregados realizarem a venda e a entrega, a domicilio, dos entorpecentes para diversos traficantes na cidade de Alto Araguaia/MT e Santa Rita do Araguaia/GO. Durante o período da operação, quatro pessoas utilizaram, mantiveram em posse do numeral (66996925684 alvo interceptado). Os empregados do patrão que atenderam as ligações abastecem o comércio ilícito de entorpecente local foram: JOICIEL INACIO DOS SANTOS, vulgo ‘JO’; LEANDRO FERREIRA LIMA; HOMEM NÃO IDENTIFICADO vulgo ‘NEGUIM’ e NATAL SIMAO LIMA.

No decorrer da operação, verificou-se que o numeral do alvo JO, foi utilizado por outros traficantes. José Renato, o patrão, utilizou o método de rodizio, repassando o chip do numeral interceptado para diversos empregados. Em quinze dias de operação, prorrogáveis por mais quinze dias, quatro traficantes ficaram em posse e atendendo as ligações do numeral 66-99692-5684 (utilizado como disk drogas), depois realizavam a entrega, a domicilio, de tais entorpecentes a diversos traficantes. Foram identificados mais de vinte traficantes, todos clientes do numeral alvo interceptado.

No início da operação, do dia 13/10 até o dia 24/10/2017,
período da manhã, o numeral interceptado estava sendo utilizado por JOICIEL INACIO DOS SANTOS, vulgo JO. No dia 24/10/2017, período vespertino, José Renato passou o chip do numeral interceptado para LEANDRO FERREIRA LIMA (conforme demostrado nos áudios acima transcritos, principalmente no áudio do dia 24/10/2017, as 13h38min e as 14h14min), este ficou utilizando o numeral até o encerramento da ‘Operação Purgato I’, no dia 27/10/2017. A operação foi prorrogada - ‘Operação Purgato II’, iniciou novo ciclo no dia 28/11/2017 e verificou-se que o numeral já estava em posse de outra pessoa, do NEGUIN (homem não identificado) e, no dia 30/11/2017 até o final da operação, dia 12/12/2017, o numeral foi utilizado por NATAL SIMAO LIMA (membro do CV). JO e NATAL, foram alvo e interlocutores nesta operação.

Importante mencionar que o número alvo interceptado, durante toda a operação, estava ativo, não havendo registro de portabilidade fora utilizado para a mesma função, venda de droga a mando do ‘patrão’ José Renato, para traficantes da região.

Verificou-se que o ‘patrão’, JOSE RENATO, buscava a droga (local não identificado) e quando chegava em Alto Araguaia, a repassava para o utilizador do numeral interceptado 66996925684 (Joiciel, Leandro, Neguim e Natal) realizar a entrega da referida substância aos interlocutores/traficantes desta Operação ‘Purgato I e II’, tais como: DANILO DA SILVA FREITAS, JOEL INACIO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, VALDECI DE JESUS SILVA, WAGNER NUNES FREDERICO TEIXEIRA, NATALSIMAO LIMA, WELLINGTON JUNIOR DA SILVA LIMA, JOAQUIM VASQUES, PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA, JOAO PEDRO MARQUES FERREIRA, JOSE SOUZA ARAUJO, CEDRIK SILVABORGES, HELTOMAR GOMES DE PAIVA, MILTON SILVA SOUZA, MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, CRISTIANO FARIAS NEIVA, WAGNER MARTINS, SANDRA MARIA VIEIRA DA SILVA, JOABY LENIKR GOMES, SERGIO MENEZES DA SILVA, LESSANDRO MARIADA CONCEIÇAO, JOICIEL INACIO DOS SANTOS, ESTER PEREIRA DOS SANTOS, dentre outros.

Vale ressaltar, como é rotina a entrega de drogas por parte do numeral alvo para diversos traficantes da região, geralmente os interlocutores, durante as ligações, não mencionam quantidade de entorpecente que pretendem adquirir, só casualmente falam mas através de códigos, como por exemplo da um pulo aqui nu Santa Rita; 5 real; tem como agora? Chega ai; vem aqui em casa; meia; uma caixa; sob ai; sobe aqui; tem jeito? Chega aqui; cem reais; duzentos; skol; dentre outros. [...]

Ademais, em relação ao traficante NATAL SIMAO LIMA, verificou-se que este também, o final da operação (entre os dias 30/11 até 12/12/2017) de posse do numeral interceptado, além de fazer a entrega dos entorpecentes aos interlocutores, clientes de José Renato, também era quem manipulava a droga, Natal transformava, batizava pasta base em pó (cocaína). Além de Natal, restou comprovado que o seu filho WELLIGNTON JUNIOR DA SILVA LIMA também é traficante, interlocutor que solicitava droga para o numeral interceptado (0669969256804), outro filho mais novo de NATAL, LEANDRO FERREIRA LIMA, também ficou em posse do numeral interceptado, fez as entregas de drogas entre os dias 24/10 até o término da primeira fase da operação no dia 27/10/2017. [...]

Em relação ao interlocutor WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA conclui-se que este durante o período da operação, WAGNER NUNES foi o interlocutor que mais ligou para adquirir entorpecente, totalizou a quantia de trinta e sete vezes, de três numerais diferentes.

Wagner Nunes, geralmente adquiria a droga in nature, bruta, depois é manipulava, preparava, em pequenas porções, para a revenda. Este interlocutor ligava diariamente solicitando entorpecentes dos alvos, o movimento do comércio ilícito praticado por Wagner Nunes era intenso, circulava grande quantidade de entorpecente. [...].”
(Naiara Vilela Martins e Janaina Borges de Oliveira, investigadoras de Polícia - ID 8637105)

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a
Promotoria de Justiça Criminal de Alto Araguaia/MT recebeu informação sobre o tráfico de drogas ocorrido à Rua Jeronimo Samita Maia e suas imediações, motivo pelo qual requisitou a instauração de inquérito policial;

- a Polícia Judiciária Civil de Alto Araguaia instaurou procedimento investigativo, denominado “Operação Purgato”, para apurar os crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico;

- nos períodos compreendidos entre os dias 12.10.2017 a 27.10.2017 e 28.11.2017 a 12.12.2017 foram autorizadas/prorrogadas interceptações telefônicas dos aparelhos telefônicos dos envolvidos, dentre os quais o numeral (66)99692-5684 fornecido pelo corréu Jose Renato Dos Santos a Joiciel Inácio dos Santos, LEANDRO FERREIRA LIMA, Natal Simão Lima e terceira pessoa não identificada;

- durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram localizados nas residência dos apelantes/corréus, sendo 6,4g (seis gramas e quatro decigramas) de maconha de Joel Inácio dos Santos;
12,2g (doze gramas e dois decigramas) de maconha de
Alessandro Maria da Conceição;
uma balança de precisão, dois cadernos com anotações, 15,4g (quinze gramas e quatro decigramas) de pasta-base de cocaína, 19 (dezenove) embalagens recortadas e o valor de

R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) de
WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA; uma trouxinha de maconha e uma balança digital
de
Milton Silva Souza
(ID 8636531/ID 8636545/ID 8636682/ID 8636706);

- o investigador de Polícia Washington
Oliveira Berigo esclareceu que a “Operação Purgato” foi instaurada com finalidade de apurar condutas relacionadas ao tráfico de drogas e associação para o tráfico em Alto Araguaia (Relatório de Mídias - ID 8638196);

- a investigadora Janaina Borges de Oliveira confirmou que a “Operação Purgato” tinha finalidade de apurar um esquema de distribuição de drogas, na qual o telefone era repassado entre os “associados” para a distribuição de entorpecentes; que o apelante LEANDRO FERREIRA LIMA participava do esquema de
“rodízio”
do aparelho celular destinado ao comércio de entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 8638196);

- o investigador Ulisses Borges esclareceu que o apelante realizava a traficância de drogas (Relatório de Mídias - ID 8638196);

­- o investigador Daniel Maia Santos narrou que o apelante era um dos integrantes do grupo que atuava no ‘rodízio’ do celular utilizado para a vendas das drogas (Relatório de Mídias - ID 8638196);

- os investigadores Washigton Oliveira Berigo e Cleiton de Souza Jacobina não souberam individualizar a conduta do apelante LEANDRO FERREIRA LIMA, mas afirmaram identificaram todos os denunciados como integrantes de associação para o tráfico e repasse de drogas (Relatório de Mídias - ID 8638196);

- os apelantes/corréus WAGNER NUNES FREDERICO TEIXEIRA, Natal Simão Lima, Milton Silva Souza, Joel Inácio dos Santos, José Renato dos Santos, Joiciel Inácio dos Santos e Alessandro Maria da Conceição não relataram qualquer fato relacionando ao apelante LEANDRO FERREIRA LIMA (Relatório de Mídias - ID 8638196);

- o apelante LEANDRO FERREIRA LIMA negou a autoria do tráfico de drogas e associação para o tráfico (Relatório de Mídias - ID 8638196).

Dito isso, vejamos.

Analisa-se primeiro a tese de absolvição do tráfico de drogas deduzida pelo apelante LEANDRO FERREIRA LIMA e, em seguida da associação para o tráfico formulada por ambos os apelantes [WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA e
LEANDRO FERREIRA LIMA]
.

As diligências policiais [monitoramento mediante campana, entrevistas com usuários, interceptações telefônicas e apreensão de drogas] foram descritas coerentemente pelos agentes públicos [Washington Oliveira Berigo, Ulisses Borges Ledesma, Janaina Borges de Oliveira, Polícia Daniel Maia Santos e Cleiton de Souza Jacobina] os quais também delimitaram as condutas, sendo que o corréu José Renato dos Santos [chefe da associação] era o responsável por buscar, transportar e fornecer as drogas para Joiciel Inacio dos Santos, LEANDRO FERREIRA LIMA, Natal Simão Lima e terceira pessoa não identificada, que as distribuíam aos corréus/apelante Joel Inacio dos Santos, WAGNER NUNES FREDERICO TEIXEIRA, Milton Silva Souza e Alessandro Maria da Conceição, os quais forneciam as substâncias entorpecentes

ao consumidor final.

Os depoimentos de policiais são harmônicos com as demais provas, de modo que se apresentam idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

No caso, o corréu Jose Renato dos Santos repassava o chip do numeral (66)99692-5684, na “modalidade rodízio”, entre os apelantes/corréus [Joiciel Inácio dos Santos, LEANDRO FERREIRA LIMA e Natal Simão Lima] e terceira pessoa não identificada.

O apelante LEANDRO FERREIRA LIMA permaneceu com o celular do dia 24.10.2017 a 27.10.2017 [data do encerramento da primeira interceptação], sendo que, durante este período, atendeu ligações relacionadas a comercialização de substâncias entorpecentes e realizou a distribuição das drogas [em domicílio] a diversos traficantes, mantendo
negociatas diárias com
Jose Renato dos Santos [chefe] e Natal Simão Lima [seu pai]
.

Atente-se que a falta de apreensão de drogas e/ou apetrechos na posse direta do apelante não elide a sua responsabilização penal, especialmente porque sua função resumia-se a buscar e distribuir imediatamente as drogas fornecidas pelo chefe da associação [Jose Renato dos Santos] aos traficantes intermediários.

Nesse quadro, o conteúdo das interceptações telefônicas e os depoimentos dos agentes policiais demonstram o envolvimento do apelante LEANDRO FERREIRA LIMA na traficância (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.3.2020; TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019; TJMT, AP N.U 0003289-60.2016.8.11.0013 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 28.8.2019).

Portanto, a condenação do apelante
LEANDRO FERREIRA LIMA pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)
deve ser preservada.

Por sua vez, o
s áudios das interceptações telefônicas revelam que o corréu José Renato dos Santos [
“patrão
]

atuava como chefe da associação criminosa e coordenava as ações de
Joiciel Inácio dos Santos, LEANDRO FERREIRA LIMA e Natal Simão Lima e terceira pessoa não identificada, inclusive o rodízio do numeral [chip número (66)99692-5684] utilizado entre eles no
“disk drogas”
.

Esses quatro integrantes do grupo criminoso distribuíam as substâncias entre os apelantes/corréus
Milton Silva Souza, Alessandro Maria da Conceição e Joel Inácio dos Santos, que, por sua vez, repassavam aos usuários de droga.

A divisão de tarefas era habitual e está demonstrada tanto nas declarações judiciais dos policiais Washington Oliveira Berigo, Ulisses Borges Ledesma, Janaina Borges de Oliveira, Daniel Maia Santos e Cleiton de Souza Jacobina, como no conteúdo das interceptações telefônicas (Relatório de Mídias - ID 8638196).

A permanência, também, está revelada pelo período de investigações [aproximadamente seis meses] e das interceptações telefônicas [12.10.2017 a 27.10.2017 e 28.11.2017 a 12.12.2017].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

O

liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes estão demonstrados, sendo que,
sob o comando de José Renato dos Santos, os corréus/apelante
Joiciel Inácio dos Santos
,
Natal Simão Lima
e LEANDRO FERREIRA LIMA distribuíam drogas a WAGNER NUNES FREDERICO, Milton Silva Souza, Alessandro Maria da Conceição e Joel Inácio dos Santos, os quais, por sua vez, repassavam aos usuários de droga.

Em casos semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal assim decidiram:

“Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no curso do feito, os agravantes estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros indivíduos [...], e estando essa condição expressamente consignada no acórdão impugnado, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.”
(AgRg no HC nº 539.907/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019)

“Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.”
(Ap nº 160260/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 2.3.2016)

Logo,

mostra-se imperativa manutenção das responsabilidades penais dos apelantes LEANDRO FERREIRA LIMA e WAGNER NUNES FREDERICO TEIXEIRA por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.

No que se refere à majorante do tráfico interestadual [argumento comum a ambos os apelantes], o Juízo singular reconheceu da causa de aumento do tráfico interestadual por entender que os apelantes/corréus integram associação criminosa responsável pelo tráfico na modalidade
“formiguinha”
, pelo sistema
“disk drogas”
, na região de Alto Araguaia/MT e Santa Rita do Araguaia/GO.

Os policiais Cleiton de Souza Jacobina e Janaina Borges de Oliveira confirmaram, em Juízo, a atuação do grupo criminoso em ambos os municípios/estados da federação sob o comando do apelante José Renato dos Santos [
“Patrão”
].

Noutro giro,

infere-se do conteúdo da interceptação telefônica que todos os apelantes/corréus [LEANDRO FERREIRA LIMA, WAGNER NUNES FREDERICO TEIXEIRA, Joel Inácio dos Santos, Alessandro Maria da Conceição, Joiciel Inácio dos Santos, José Renato dos Santos, Milton Silva Souza, Natal Simão Lima]
comercializavam drogas nos Município/Estados de Santa Rita do Araguaia/GO e Alto Araguaia/MT
.

Ressalte-se que para
“a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/O6, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
" (STJ, Súmula 587).

Portanto, a majorante deve ser preservada em relação aos apelantes
LEANDRO FERREIRA LIMA, WAGNER NUNES FREDERICO TEIXEIRA (Lei 11.343/2006, art. 40, V).

Passam-se as dosimetrias.

Do apelante
WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA:

Na primeira fase [tráfico de drogas], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não houve reconhecimento da confissão espontânea.

Todavia,
“há flagrante ausência de interesse recursal no pedido de redução da pena quando a reprimenda é definida no mínimo legal”
(TJMT, Ap 113374/2017 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2017).

Isso porque, a preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Desse modo, não se evidencia interesse recursal sobre esse tema.

Consequentemente, conservam-se as penas provisórias do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois inexistem agravantes.

Na terceira fase,
o juiz da causa adotou a fração de 1/5 (um quinto) para todos os apelantes sem qualquer fundamentação.

Aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“O quantum estabelecido para a majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 deve ser fundamentado com as características do caso,
cabendo ao magistrado sopesar as nuances do tráfico interestadual de acordo com a situação concreta
. Na espécie, a fração de 1/5 foi estabelecida sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida para o mínimo legal de 1/6.”
(HC 333.860/MA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.2.2016 - grifado)

Destarte, o patamar de aumento da pena relativo a interestadualidade deve ser reduzido para 1/6 (um sexto), ao que se redimensionam as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), notadamente porque resultou comprovado o envolvimento do apelante em
associação para o tráfico (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG -

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 6.6.2016).

Em seu turno, as penas da associação estão fixadas no mínimo legal
de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) com tráfico de drogas, totalizam-se as penas definitivas em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa.

O apelante está preso preventivamente desde 28.3.2018 (
CD-ROM
de fls. 4), ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 1 (um) mês, de modo que a dedução do período de custódia cautelar da pena definitiva - 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
-
enseja a modificação do regime inicial aplicado na sentença, por totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ser o apelante primário e as circunstâncias judiciais favoráveis (CPP, art. 387, § 2º).

Sobre o tema, este e. Tribunal assim decidiu:

“Aplicada a pena [...] e, computado o período de prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, permite-se o estabelecimento de regime inicial semiaberto.”
(Ap nº 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017)

Por conseguinte, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto.

Do apelante LEANDRO FERREIRA LIMA:

Não segunda fase [tráfico de drogas], não há agravantes ou atenuantes, ao que se mantem as penas intermediárias em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, preservada a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei 11.343/2006, art. 40, V), aumentam-se as penas no patamar de 1/6 (um sexto), a transformá-las em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (STJ, HC 333.860/MA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.2.2016).

O apelante não possui direito à minorante tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por integrar organização criminosa
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG -

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 6.6.2016).

No tocante à associação para o tráfico, o juiz da causa fixou a pena
no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) com tráfico de drogas, tornam-se definitivas as penas em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa.

O apelante está preso preventivamente desde 28.3.2018 (
CD-ROM
de fls. 4)), ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 1 (um) mês.

A detração do período de segregação provisória da pena definitiva - 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
-
autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2º) porque totaliza pena inferior a 8 (oito) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, Ap nº 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

a)

WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa e, detraído o período de prisão preventiva, estabelecer regime inicial semiaberto;

b)

LEANDRO FERREIRA LIMA a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa e, detraído o período de prisão preventiva, estabelecer regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime inicial dos apelantes WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA e LEANDRO FERREIRA LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020